Tribunal: TJBA
Processo: 8000634-34.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000634-34.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RIVAM CLEIDE ALMEIDA BATISTA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. SÚMULA 473, DO STF. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS E SUSPEIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação, interposto por servidora municipal contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para anular processo administrativo disciplinar, que resultou na redução de sua carga horária de 40 para 20 horas semanais. Alega nulidades no PAD, por ausência de alegações finais, cerceamento de defesa e suspeição dos membros da comissão processante, além de sustentar convalidação do ato anterior e afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais no processo administrativo municipal acarreta nulidade; (ii) estabelecer se há suspeição dos membros da comissão processante por participarem de outros procedimentos; (iii) apurar se houve convalidação do ato de ampliação da carga horária; e (iv) verificar se a redução da jornada configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de fase específica para apresentação de alegações finais no processo administrativo disciplinar municipal não configura nulidade, por inexistir previsão legal expressa na Lei Municipal nº 05/1992, que adota rito sumário e simplificado, conforme admitido pela jurisprudência do STJ. 4. A alegação de suspeição dos membros da comissão não se sustenta sem demonstração concreta de parcialidade, sendo insuficiente a simples participação dos mesmos em outras comissões, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ. 5. A Administração Pública pode, com base no princípio da autotutela, revogar atos administrativos ilegais ou inconvenientes, não havendo direito adquirido ao regime de carga horária ampliada. 6. A redução da jornada de trabalho não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando decorre da revogação de ato administrativo e não da supressão arbitrária de parcelas remuneratórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de fase de alegações finais em processo administrativo disciplinar regido por lei municipal específica não acarreta nulidade, desde que assegurados contraditório e ampla defesa. 2. Não configura suspeição a participação de membros da comissão processante em outros procedimentos administrativos envolvendo o mesmo servidor, salvo prova inequívoca de parcialidade. 3. A Administração Pública pode revogar ato de ampliação de carga horária com base no princípio da autotutela, quando ausente fundamento legal ou conveniência administrativa. 4. A redução de jornada, com consequente redução proporcional da remuneração, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos, se a alteração for legal e decorrente do restabelecimento da carga horária originária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Municipal nº 05/1992, art. 166 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.992.390/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.126.802/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.12.2022; STJ, MS 21.773/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23.10.2019; STF, RE 563965/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.02.2009 (Repercussão Geral); TJ-BA, APL 8000648-18.2022.8.05.0110, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, j. 27.05.2025; TJ-BA, APL 8000855-17.2022.8.05.0110, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 21.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000634-34.2022.8.05.0110, em que figuram como apelante RIVAM CLEIDE ALMEIDA BATISTA e como apelado MUNICÍPIO DE JUSSARA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator